Tribunal: TJDFT
Processo: 0728125-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728125-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Everson de Barros Alves Ribeiro Agravado: Emy Ueda Bieber D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Everson de Barros Alves Ribeiro contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0718208-89.2018.8.07.0001, assim redigida: “Ao ID Num. 65299716, o exequente requer que seja realizada a penhora (a) diretamente na folha de pagamento da devedora, (b) sobre o imóvel e (c) sobre o veículo que indicou. Primeiramente, pontuo que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja impenhorabilidade somente pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao imóvel de ID Num. 54509967, observa-se que a executada é usufrutuária do referido bem, sendo certo que o direito real de usufruto é impenhorável, ante a impossibilidade de sua alienação. Há, de fato, a possibilidade de penhora de seus frutos e rendimentos, desde que seja demonstrado que o bem os produz e sobre estes pode recair a constrição. Assim, esclareça o exequente o pedido de ID Num. 65299716 quanto ao ponto. Por fim, o exequente requer a penhora de veículo em nome da executada, ID 33537583. Desse modo, expeça-se mandado de penhora e avaliação do veículo, bem como de intimação, para o endereço indicado ao ID 33537583. Nomeio a parte executada como depositária do bem penhorado. Retornando o mandado sem cumprimento, intime-se o exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Retornando o mandado integralmente cumprido, aguarde-se o decurso do prazo para impugnação à penhora pelo devedor, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, ao CJU para que cumpra a decisão de ID Num. 60051894 no tocante à expedição de alvará. Int.” O agravante alega, em suas razões recursais, (Id. 18419577), em síntese, que exerce a profissão de advogado e atuou como representante da recorrida, que não adimpliu a obrigação de pagar assumida como contraprestação pelos serviços prestados. Argumenta que a proteção da impenhorabilidade da remuneração e dos proventos é excepcionada diante da natureza alimentar do crédito relativo aos honorários de advogado e pode ser compatibilizada com a subsistência digna do devedor, desde que seja fixada em percentual razoável. Assim, conclui ser possível a penhora de quantia equivalente a 30% (trinta por cento) dos proventos mensais recebidos pela devedora. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos mensais recebidos pela devedora até o total adimplemento do crédito referente aos honorários de advogado, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18419578 e Id. 18419579). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso, o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, o cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao exame da possibilidade de penhora de valores recebidos pela devedora a título de remuneração para a satisfação de crédito relativo a honorários de advogado. A penhora de valores existentes em conta corrente certamente revela-se como o meio mais eficaz na satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Foi com esse intuito que a jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios passou a interpretar o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC/1973 e admitiu a penhora desses montantes, desde que limitada a 30% (trinta por cento) do saldo respectivo, percentual que foi ulteriormente adotado como padrão. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV, § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Depreende-se igualmente do mencionado dispositivo legal que a regra de impenhorabilidade dos valores recebidos pelo devedor a título de salários e remunerações fica mitigada se o crédito a ser satisfeito for de natureza alimentar. Assim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os honorários de advogado, de sucumbência ou contratuais, têm natureza alimentar. Por essa razão, parte da remuneração do devedor é suscetível de penhora para a satisfação dessa espécie de crédito. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA SALARIAL. PERCENTUAL DE 30%. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado 3/3/2015, DJe 13/13/2015). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência à hipótese da Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp no 634.032/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/8/2015, DJe 31/8/2015)” (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. Os embargos de declaração que objetivam exclusivamente o novo exame do mérito da decisão impugnada devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes: AgRg no REsp 1.397.119/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, DJe 14/02/2014; AgRg no AREsp 32.031/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/02/2014; AgRg no AREsp 387.601/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/10/2013; REsp 1.365.469/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/06/2013; AgRg no REsp 1.206.800/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/02/2011. 3. Incidência da Súmula 168 do STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 4. Agravo regimental não provido. (EDcl nos EAREsp no 387.601/ RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 4/3/2015)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia. 3. Assim, é possível a penhora de verbas remuneratórias para pagamento de honorários advocatícios. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Negado provimento ao recurso especial." (REsp no 1.365.469/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/6/2013, DJe 26/6/2013)” (Ressalvam-se os grifos) Por força do precedente mencionado, ressalta-se a impossibilidade de estabelecimento de antemão do caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, salários e proventos de aposentadoria. Em outras palavras, a remuneração recebida pela recorrida pode ser parcialmente penhorada com a finalidade de satisfação de crédito de natureza alimentar, como no caso dos honorários de advogado. Em relação ao percentual de penhora aplicável, uma vez admitida a expropriação dos valores para o pagamento de honorários de advogado, importa limitá-lo ao máximo de 30% (trinta por cento) do valor total da remuneração. Esse percentual limítrofe concilia os princípios da dignidade da pessoa e da efetividade da jurisdição, na medida em que favorece a satisfação do crédito sem o comprometimento da subsistência da devedora. Nessa linha de raciocínio, examinem-se os seguintes julgados da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO - DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NATUREZA ALIMENTAR – POSSIBILIDADE. 1. Cabível a penhora de 30% do salário para pagamento de honorários advocatícios, haja vista se tratar de verba de natureza alimentar. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018).” (Ressalvam-se os grifos) “EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. CPC 833, § 2o. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O CPC 833, §2o, admite a penhora de verba remuneratória para o pagamento de verba alimentar, natureza esta inerente aos honorários advocatícios. 2. Para não comprometer a subsistência do devedor a pretexto de assegurar a do credor, impõe-se proporcionalizar a penhora, mostrando-se suficiente, no caso, o equivalente a 30% mensais, até a quitação do débito. (Acórdão no 1080061, 07092834420178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/03/2018, publicado no DJE: 27/04/2018).” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. § 2o DO ARTIGO 833 DO CPC/2015. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANTIDA A DECISÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, fixou a tese de não cabimento de penhora de valores encontrados em conta-salário diante da impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar. Todavia, caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil/2015. 2. É legal a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos salariais do agravante considerando-se que, na hipótese em questão, execução de honorários advocatícios, tais verbas são consideradas prestação alimentícia sendo possível, portanto, efetuar essa espécie de constrição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n° 1053333, 07069095520178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 26/10/2017).” (Ressalvam-se os grifos) No caso concreto, verifica-se que a recorrida é médica aposentada e recebe proventos equivalentes ao valor de R$ 19.341,07 (dezenove mil trezentos e quarenta e um reais e sete centavos), de acordo com a declaração anual de ajuste de Imposto sobre a Renda auferida no mencionado ano (Id. 18419587). Diante desse cenário, a penhora no patamar de 30% (trinta por cento) do valor dos proventos mensais revela-se adequada à compatibilização dos interesses conflitantes das partes, pois compromete a subsistência digna da devedora. Portanto, as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis e a penhora na hipótese não esvazia os meios da devedora de promover a própria subsistência. Além disso, a pretensão recursal está em harmonia com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido, pois a postergação da medida de constrição patrimonial tem o condão de potencializar o prejuízo econômico experimentado pelo credor. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a penhora de quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do valor bruto dos proventos mensais recebidos pela devedora. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator